Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar atos antieconômicos identificados na execução de contrato que teve por objeto adquirir quatro licenças do software Safeval, doze meses de suporte para cada licença, treinamento na solução em uma turma e operação assistida da solução adquirida. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do subitem 9.3 do Acórdão 1804/2019-TCU-Plenário , tendo por objetivo apurar a responsabilidade de dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em face de atos antieconômicos identificados na execução do Contrato 41/2018, firmado com a empresa RSX Informática Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. José Ferreira de Sousa Júnior (CPF XXX.685.801-XX); 9.2. considerar revéis os responsáveis RSX Informática Ltda. (CNPJ 02.873.779/0001-85) e Lawrence Leite Gomes Barbosa (CPF XXX.225.111-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Paulo Soares Lopes (CPF XXX.353.011-XX), Ilton José Fernandes Filho (CPF XXX.866.161-XX) e Ornon de Vasconcelos Mota Júnior (CPF XXX.297.711-XX), da empresa RSX Informática Ltda. (CNPJ 02.873.779/0001-85) e do Sr. Lawrence Leite Gomes Barbosa, sócio administrador da referida sociedade empresária (CPF XXX.225.111-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.600.000,00 26/4/2018 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo identificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c no art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, conforme o art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c no art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Francisco Paulo Soares Lopes 400.000,00 Ilton José Fernandes Filho 100.000,00 Ornon de Vasconcelos Mota Júnior 100.000,00 RSX Informática Ltda. 400.000,00 Lawrence Leite Gomes Barbosa 400.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Francisco Paulo Soares Lopes (CPF XXX.353.011-XX), Ilton José Fernandes Filho (CPF XXX.866.161-XX) e Ornon de Vasconcelos Mota Júnior (CPF XXX.297.711-XX); 9.7. inabilitar os Srs. Francisco Paulo Soares Lopes (CPF XXX.353.011-XX), Ilton José Fernandes Filho (CPF XXX.866.161-XX) e Ornon de Vasconcelos Mota Júnior (CPF XXX.297.711-XX) para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança na Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443/1992 e do art. 270 do RITCU; 9.8. solicitar, por intermédio do Ministério Público de Contas, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, do art. 275 do RITCU e do parágrafo único do art.1o da Decisão Normativa TCU 189/2020; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. dar ciência deste Acórdão ao INSS e aos responsáveis.